Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702618-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIEIRA BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0735590-61.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de inclusão do veículo penhorado junto ao sistema Renajud, nos seguintes termos (ID 55221831): “Defiro o pedido de inclusão junto ao sistema Renajud da restrição de circulação sobre o veículo objeto do feito, a fim de assegurar a efetividade da busca e apreensão (Acórdão n.1209174, 07150318620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Segue comprovante de inclusão em anexo. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito. Intime-se. Cumpra-se..” Em suas razões recursais (ID 55221826), a parte agravante sustenta que “O deferimento do pedido restrição de circulação sobre o veículo objeto do feito, a fim de assegurar a efetividade da busca e apreensão do bem, deixa o agravante em extrema vulnerabilidade, haja vista não possuir outro automóvel para sua locomoção. Ainda que penhorado, o veículo deverá permanecer na posse do agravante, que em tornando em depositário fiel, até decisão final no Agravo de Instrumento retro mencionado e na Ação Rescisória”. Acrescenta que “Considerando o ajuizamento da Ação Rescisória, é premente que se suspenda o andamento do cumprimento de sentença, eis que a rescisória versa justamente sobre o valor dos honorários arbitrados desproporcionalmente na ação de origem”. Destarte, requer: “(...) não obstante a já determinada penhora do automóvel I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X20, seja suspensa a ordem de inclusão junto ao sistema Renajud da restrição de circulação sobre o veículo objeto do feito, a fim de assegurar a efetividade da busca e apreensão. Deferida a suspensão, requer seja o agravante nomeado fiel depositário do veículo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X20, . até julgamento final da Ação Rescisória, oficiando-se o Juiz singular e o Renajud”. Pois bem. Conforme informado pelo próprio agravante “a penhora do único bem pertencente ao agravante – veículo /TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X20, interpôs o agravante o AGI de no 0752552-26.2023.8.07.0000 que tramita na 6a Turma Cível do TJDFT, requerendo a impenhorabilidade do referido automóvel. Encontra-se o processo com prazo para a manifestação das partes”. (ID 55221826 - Pág. 3) Atente-se que no referido Agravo de Instrumento, o ora agravante postulou “seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento, sob o efeito suspensivo e, a final, seja-lhe dado provimento e reformada a R. decisão recorrida, determinando seja declarada a impenhorabilidade absoluta do automóvel I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X20, suspendendo a execução de sentença até julgamento final da Ação Rescisória.” A liminar postulada na referida lide (AGI 0752552-26.2023.8.07.0000) restou indeferida recentemente por esta Relatoria, entre outros fundamentos: “Ademais, ainda que se considere que o veículo seja utilizado para a locomoção do agravante, pois acometido por doenças, sendo necessário para deslocamentos para tratamento de saúde, tal fato, por si só, não é capaz de refutar a decisão agravada. Infelizmente, por ora, nesta fase incipiente, esse argumento não serve como subterfúgio ou obstáculo para se determinar a suspensão da execução. Ressalte-se, também, que a presente alegação não encontra amparo no art. 833 do CPC, que dita as hipóteses de impenhorabilidade. Em relação à existência da ação rescisória no 0740761-60.2023.8.07.0000, mediante a qual sustenta a desproporcionalidade dos honorários de sucumbência, da mesma forma, não é justificativa para a suspensão da execução, pois a rescisória não é dotada de efeito suspensivo, a não ser que lhe seja conferido em tutela provisória. Em consulta à referida ação rescisória, de Relatoria do e. Desembargador Alfeu Machado, constata-se que a tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 53581029 dos autos em referência)”. Conforme se verifica, os argumentos levantados no presente recurso são os mesmos substancialmente levantados no supracitado agravo de instrumento, o que evidencia, a priori, a sua ausência de interesse recursal (utilidade/necessidade), até mesmo porque a restrição do Renajud constitui desdobramento da própria penhora em que já se postulou a anulação. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator